Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0748411-90.2025.8.07.0000 Impetrante :ROGERIO ALVES DE MORAES Paciente : MATHEUS GOMES FERREIRA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Rogério Alves de Moraes em favor de Matheus Gomes Ferreira, preso em flagrante no dia 30/10/2025, pela suposta prática crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0758380-29.2025.8.07.0001 (fl. 103), sob o fundamento de que a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. Em síntese, a defesa alega que a prisão é ilegal e desprovida de fundamentação concreta, vez que que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na variedade das drogas apreendidas (crack, cocaína, maconha, MDMA e haxixe), sem demonstrar a real necessidade da segregação cautelar. Afirma que nada foi apreendido em poder do paciente, sendo a maior parte das drogas encontrada em via pública e que não há provas contundentes de seu envolvimento no tráfico, prevalecendo apenas o relato policial. Aduz ainda que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito (barbeiro), e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça. Assim, a defesa sustenta que a prisão preventiva, ao violar os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão, mostra-se indevida, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo plenamente possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva para que Matheus Gomes Ferreira responda ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas. Pois bem. Conforme se depreende dos autos do processo originário (Inquérito no 0758380-29.2025.8.07.0001), há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. De acordo com o auto de prisão em flagrante (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 - fls. 53 a 67), Matheus Gomes Ferreira foi preso juntamente com Luís Fernando Ribeiro de Sousa e o adolescente F.A.R.R., após monitoramento policial de aproximadamente quinze dias, realizado em região notoriamente utilizada para o tráfico de drogas, no Portal do Amanhecer, em Planaltina/DF. Os depoimentos dos agentes da 31a DP indicam que o paciente atuava como “olheiro”, responsável por receber o dinheiro dos usuários e encaminhá-los a Luiz Fernando ou ao adolescente, que buscavam os entorpecentes escondidos em lixeiras, arbustos e terrenos baldios próximos à residência de Luiz. Tais elementos evidenciam participação ativa e consciente na atividade criminosa, revelando vínculo funcional com a estrutura do tráfico local. A decisão ora impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315 do CPP, uma vez que se apoia em elementos concretos extraídos dos autos. Consoante o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28), foram apreendidas quantidades expressivas e diversas de drogas, como crack, cocaína, maconha, MDMA e haxixe, além de balança de precisão e materiais de embalagem, circunstâncias que demonstram a atuação dos agentes no tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, destacado a gravidade dos fatos, o modus operandi empregado, a divisão de tarefas entre os envolvidos e o emprego de adolescente na traficância, circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à evidência de organização e cooperação entre os agentes, revela alto grau de periculosidade social e relevante potencial ofensivo à coletividade, legitimando a manutenção da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Sob esse prisma, não há falar em substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por serem insuficientes para neutralizar o risco de continuidade das atividades ilícitas. Por fim, entendo que as condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais que a legitimam, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração delitiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 2 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial